Tribunal: TJDFT
Processo: 0711079-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PERITO. OBJETO COMPLEXO. NOVA PERÍCIA. NECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que negou o pedido de conversão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para aposentadoria com proventos integrais por moléstia profissional decorrente de Síndrome de Burnout.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Qualificação da recorrente para aposentadoria por invalidez com vencimentos integrais e a suficiência da perícia técnica realizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos, jurisprudência ou dispositivos legais invocados, mas somente os concretamente capazes de infirmar a decisão recorrida, desde que os fundamentos nela utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão adotada.
4. No sistema da persuasão racional, adotado pelo artigo 371 do Código de Processo Civil, o julgador é livre para examinar as provas dos autos, formando, com base nelas, a sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos de seu convencimento.
5. Da interpretação conjunta dos artigos 357, II, IV e V, 141, 489, II, III e §1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, todos do Código de Processo Civil, conclui-se que, à luz do princípio da adstrição, cabe ao juiz, quando do saneamento e organização do processo, delimitar as questões de fato e direito relevantes para o deslinde da controvérsia, bem como os pontos controvertidos, especificando os meios de prova admitidos, dentro dos limites da lide, não podendo estar aquém ou ir além desta medida, sendo, por omissão e ausência de não fundamentação, nula a sentença que não enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes que sejam de interesse para o deslinde da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença desconstituída.
Tese de Julgamento: " Quando o ponto controvertido faz referência a objeto complexo, cujo deslinde necessite de prova técnica que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, tem-se a necessidade de mais de uma perícia, tendo caráter complementar".
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 371, 357, II, IV e V, 141, 489, II, III e §1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, 475 e 480.